Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXIGÊNGIA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA NO CURSO. DESCABIMENTO. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. MAIOR DE 18 (DEZOITO ANOS). TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/1996 estabelece os requisitos necessários para efetivação do exame supletivo e conclusão do ensino fundamental e médio, todavia, referida norma apenas indica a exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para realização da matrícula no referido curso, de modo que não se mostra razoável a exigência infralegal de submissão a período mínimo de curso como condição para o pretendido "avanço escolar”.

3. Recurso conhecido e provido.